Tribunal: STF
Processo: ARE 1465007
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TÁBUAS BIOMÉTRICAS. EMPREGADO PÚBLICO. FUNCEF. CEF. LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL.



    - Na resolução CG de PC número 18, depreende-se que A Entidade de previdência complementar deve adotar tábua biométrica a partir dos dados fornecidos e certificados como corretos pela patrocinadora. Em decorrência disso, a resolução atribui a responsabilização por eventual adoção equivocada, que leve a desequilíbrios financeiros e atuariais nos planos previdenciários, a ambas - EFPC e patrocinadora - conforme expresso no item 3 do Anexo.



    - No caso dos autos, não se trata de pedido de revisão ou complementação de benefício previdenciário ou resgate da reserva da poupança. Em verdade, o pedido refere-se à responsabilização pelo uso de tabelas biométricas inadequadas às características dos beneficiários do REG/REPLAN, bem como a ausência de aportes financeiros pela CEF que sustentariam uma formação de reserva matemática dos benefícios. Ou seja, o caso dos autos se amolda ao que no julgamento do REsp 1370 191/RJ ficou definido como exceção a tese firmada: “Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador.



    - Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado”. (eDOC 7 – ID: e8ede5ef)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 202, § 3°, do texto constitucional. (eDOC 15 – ID: 3a46a321)



    Alega-se a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal na presente demanda, pois o patrocinador jamais pode estar no polo passivo da demanda cujo objeto está relacionado com eventuais prejuízos causados em decorrência da administração do fundo e suas normas internas. 



    Explica-se que ao ser processado o tema em discussão com a CAIXA no polo passivo da ação, esta, em caso de condenação fica sujeita a que sua contribuição venha a ultrapassar a contribuição do segurado, ao responder por supostos prejuízos para o fundo a que não deu causa, em ofensa ao artigo 202, §3°, da CF/88.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução CGPC n° 18/2006), assentou que a lide versa sobre a apuração de responsabilidade na adoção equivocada de tábua biométrica, concluindo pela legitimidade da CEF para figurar no polo passivo da pressente demanda. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Versa o caso dos autos sobre a legitimidade da Caixa Econômica Federal para ação em que se discute adoção de tábuas biométricas pela FUNCEF que alterariam os aportes necessários ao financiamento de planos previdenciários desta última. 



    De se ressaltar, inicialmente, que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela, nos termos da decisão por mim lavrada, que transcrevo:



    ‘Vistos etc..



    Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF) em face da decisão do Juízo da 4ª Vara federal de Campo Grande que excluiu a Caixa Econômica Federal (CEF) do polo passivo da demanda.



    Em síntese alega que a causa de pedir e pedidos formulados na inicial são direcionados à CEF; e que a tese firmada no Tema 936 do STJ (REsp 1.370.191/RJ) não se aplica ao caso dos autos.



    É o breve relatório.



    Versa o caso dos autos sobre a legitimidade passiva da CEF para responder por eventual prejuízo causado pela alteração da tábua biométrica utilizada por plano de benefícios previdenciários da FUNCEF. 



    (...)



    A autora dos autos subjacentes aduz que às vésperas do prazo fatal para adesão às regras do saldamento do plano REG/REPLAN, a CEF publicou o comunicado denominado URGENTE n° 6, no qual informou que a tábua biométrica ser utilizada pelo plano seria a AT-83, momento em que também se comprometeu a custear a próxima revisão de tábua, que se refere à modificação futura da AT-83 até a AT-2000, mais benéfica ao participante. Afirma que os pedidos contra a CEF e a FUNCEF têm relação direta, pois somente com o reconhecimento da obrigação da patrocinadora em recompor a reserva matemática de saldamento da Autora, com sua condenação a aportar os valores respectivos, é que a FUNCEF poderá ser condenada a recalcular o Benefício Saldado dos autores.



    O que se depreende da situação fática narrada na inicial e dos pedidos feitos é que os autores atribuem à CEF responsabilidade por efetuar o aporte correspondente à alteração da tábua biométrica e, consequentemente, a diferença do novo valor da reserva matemática a ser recalculado e da reserva original. 



    Há que se verificar, para deslinde da questão, quem realmente tem a atribuição e competência para realizar tais alterações, para se verificar eventual responsabilidade. 



    Verifico que o Conselho de Gestão da Previdência Complementar possui resolução que trata exatamente desse tema, a saber, a Resolução CGPC n° 18, de 28 de março de 2006, que dispõe:



    (...)



    Sem prejuízo da responsabilidade do patrocinador ou do instituidor, a adoção e aplicação das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras são de responsabilidade dos membros estatutários da EFPC, na forma de seu estatuto, a qual deverá nomear, dentre os membros de sua Diretoria Executiva, administrador responsável pelo plano de benefícios. 



    Da análise dos excertos extraídos da Resolução CGPC n° 18, depreende-se que a entidade de previdência complementar (no caso a FUNCEF) deve adotar tábua biométrica a partir dos dados fornecidos e certificados como corretos pela patrocinadora (no caso a CEF). Em decorrência disso, a resolução atribui a responsabilização por eventual adoção equivocada, que leve a desequilíbrios financeiros e atuariais nos planos previdenciários, a ambas – EFPC e patrocinadora - conforme expresso no item 3 do Anexo, acima transcrito. 



    Já o que se verifica da inicial é que não se trata de pedido de revisão ou complementação de benefício previdenciário ou resgate da reserva da poupança. Em verdade, o pedido refere-se à responsabilização pelo uso de tabelas biométricas inadequadas às características dos beneficiários REG/REPLAN, bem como a ausência de aportes financeiros pela CEF, que sustentariam a formação de reserva matemática dos benefícios.



    Ou seja, o caso dos autos se amolda ao que no julgamento do REsp 137091/RJ ficou definido como exceção à tese firmada: ‘Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador’.



    (...)



    Cumpre acrescentar que os mesmos fundamentos então pertinentes ao deferimento da tutela remanescem aptos a ensejar o provimento do agravo de instrumento, não tendo sido trazidos quaisquer novos elementos para análise ou reconsideração.



    Ressalto que o argumento trazido no agravo interno de que a parte-autora carece de ação contra a CEF, na medida em que esta jamais assumiu qualquer responsabilidade a título de pagamento de proventos de aposentadoria não se sustenta, pois o que se debate na ação subjacente não é eventual responsabilidade da CEF por pagamento de benefícios, e sim pelas medidas administrativas que orientam a adoção das tábuas biométricas e consequente necessidade de acréscimo no aporte financeiro a que a CEF está obrigada, como entidade financiadora. Dessa forma, não se aplica o precedente invocado (AgRg no REsp N° 1.043.341 – SC).



    Ademais, o argumento trazido em contrarrazões de que a CEF não tem nenhuma culpa ou responsabilidade pelas tábuas de vida utilizadas nos planos previdenciários da FUNCEF não se confirma, ao menos neste momento processual, à vista dos atos normativos indicados na decisão de id 254619037 (Resolução CGPC n° 18, de 28 de março de 2006). Portanto, de rigor a manutenção da CEF no polo passivo, para a devida instrução probatória, medida esta que visa, inclusive, prevenir eventual nulidade processual pela não integração no polo passivo de entidade que deveria combater o mérito. 



    (...)” (eDOC 7 – ID: e8ede5ef, p. 3-6)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se os seguintes julgados:  



    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1436381 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2023)  



    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 454 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1446729 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20.09.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente